Tribunal: TJDFT
Processo: 0005259-17.2013.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005259-17.2013.8.07.0012 RECORRENTE: EMILIA DE CASTRO LUNA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de justa causa, uma vez que o crime de denunciação caluniosa ocorre quando o bem jurídico – administração da justiça – resta violado. Assim, se a autoridade policial, ao receber a falsa comunicação, realiza atos preliminares de investigação, ainda que sem instaurar inquérito policial, já há ofensa à administração da justiça, pois o Estado chegou a se mobilizar desnecessariamente em razão da falsa imputação, presente, pois, as condições da ação. 2. O conjunto probatório não deixa dúvidas de que a apelante imputou crimes a seu ex-marido e à empregada doméstica, mesmo sabendo que eles eram inocentes, tudo com o fim de prejudicá-los, de modo que restou caracterizado e comprovado o crime de denunciação caluniosa. 3. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a condenação da ré nas sanções do artigo 339, caput, do Código Penal (denunciação caluniosa), às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, sendo uma delas de prestação de serviços à comunidade, nos moldes a serem especificados VEPEMA, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o, 59, 109, 110, 171, todos do código penal; 5o, incisos XXXIV, XXXV e LIV, e 93, inciso IX, estes da Constituição Federal, sustentando sua absolvição em razão da atipicidade da conduta ante a ausência de instauração de inquérito policial. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 1o, 59, 109, 110, 171, todos do Código Penal, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, porquanto “O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de reconhecer a conduta do agravante como atípica, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, por demandar profundo revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que não se viabiliza em recurso especial.” (EDcl no AgRg no AREsp 1597385/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 30/9/2020). Ademais, “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXXIV, XXXV e LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.” (AgRg no AREsp 1446457/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010